Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento da ordem judicial de recolhimento das custas intermediárias, necessárias para a realização de nova diligência por oficial de justiça, pode configurar o abandono da causa, se, aliado ao descumprimento do comando judicial, restar caracterizada a inércia do autor por mais de 30 dias, sendo necessária, ainda, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, a prévia intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal da parte mediante expedição de mandado ou envio de carta com aviso de recebimento, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, que teve sua intimação via expedição eletrônica.
3. No caso, o autor não atendeu inteiramente o comando judicial, pois, embora tenha indicado novo endereço, deixou de recolher as custas necessárias para a realização da diligência, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam durante mais de 30 dias úteis e, quando intimado, via expedição eletrônica, para suprir a falta no prazo de 5 dias úteis, quedou-se inerte, restando plenamente satisfeitos os requisitos necessários para a qualificação do abandono da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.